Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. FALTA DE PAGAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL FAVORÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Na audiência de custódia a autoridade judicial deve verificar a legalidade da prisão em flagrante e a presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, sendo possível a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP.
2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente, a manutenção da prisão cautelar, exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança, constitui constrangimento ilegal, por violar o art. 5o, inc. LXVI, da Constituição Federal e os arts. 325, §1o, inc. I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, que admitem a redução ou a dispensa do valor.
3. A jurisprudência entende que a prisão cautelar não pode subsistir apenas em razão da incapacidade econômica do investigado de recolher a fiança arbitrada, impondo-se a análise de medidas cautelares alternativas.
4. Permanecendo adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas, inviável a adoção de medida restritiva mais gravosa.
5. Ordem concedida.